Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO DOMICÍLIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LAUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE.
1. Eventual modificação do contexto fático da guarda deve ser analisada à luz dos interesses dos menores.
2. Inexistindo prova cabal ou verossímil de que o deslocamento definitivo assegure a melhor situação para os interesses da incapaz, deve-se aguardar a dilação probatória, na medida em que o distanciamento impactará em enfraquecimento do vínculo paterno em virtude da redução dos contatos pessoais com seu genitor, e também porque, aparentemente, inexiste óbice à possibilidade de reinserção da genitora no mercado de trabalho no DF.
3. Sobreleva a necessidade de maior aprofundamento do estudo do caso, inclusive, com a realização de análise psicossocial, a fim de melhor examinar as questões relativas ao impacto emocional e elementos genuinamente favoráveis para a infante.
4. Negou-se provimento ao recurso.